Tribunal: TJMT
Processo: 1038641-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038641-65.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA - CNPJ: 03.456.249/0001-02 (EMBARGADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que concedeu segurança para reconhecer o direito da impetrante à compensação tributária.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à ilegitimidade ativa da impetrante para pleitear a restituição de indébito, com fundamento no artigo 166 do Código Tributário Nacional.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou exaustivamente a matéria, esclarecendo que a ação mandamental tem natureza declaratória e que a comprovação da assunção do ônus do tributo ocorre na esfera administrativa.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 213, reconhece a adequação do mandado de segurança para declaração do direito à compensação tributária, sem necessidade de comprovação do repasse do ônus ao consumidor final na fase judicial.
5. O manejo dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria decidida, sendo cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 371; CTN, art. 166.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 213; TJ-MT, EDcl no AI 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão prolatado por esta colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1038641-65.2022.8.11.0041, impetrado contra suposto ato coator praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

por
CRIATIVA COMERCIO DEUTENSILIOS DO LAR LTDA
, que homologou o reconhecimento da procedência do pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito (Id: 242830692).

Inconformado, o embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em omissão em relação a ilegitimidade ativa do embargado para pleitear a restituição de indébito.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 262915272).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão prolatado por esta colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

por
CRIATIVA COMERCIO DEUTENSILIOS DO LAR LTDA
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material."

É cediço que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Os embargos sustentam a existência de omissão no julgado quanto à necessidade de comprovação da assunção do ônus financeiro do tributo pela impetrante, conforme previsto no artigo 166 do Código Tributário Nacional. Alega o embargante que a decisão recorrida deixou de analisar a exigência probatória necessária para a restituição do indébito tributário, o que, segundo argumenta, comprometeria a legitimidade ativa da impetrante para postular a compensação pretendida.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado abordou exaustivamente a questão da legitimidade ativa da impetrante, asseverando que
a ação mandamental tem natureza declaratória e que o controle sobre a liquidez e certeza dos créditos tributários se dá na esfera administrativa, sendo desnecessária a comprovação prévia da assunção do encargo tributário para fins de reconhecimento do direito à compensação
.

Ademais, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 213, reconhece o mandado de segurança como via processual adequada para a declaração do direito à compensação tributária, prescindindo da comprovação do repasse do ônus ao consumidor final na fase judicial.

Não há, portanto, qualquer omissão no julgado. O que se constata, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir a matéria já decidida, com o intuito de obter efeitos infringentes, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Neste interim, deve ser salientado que o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pela embargante, qual seja, obter a modificação do julgado, mas apenas corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim."
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025